Tribunal: TJDFT
Processo: 0722819-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722819-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS HENRIQUE FERREIRA ALVES IMPETRANTE: OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador José Jacinto Costa Carvalho, que indeferiu o pedido liminar (ID 47671313). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator